Tribunal: TCU
Processo: 011.856/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração da aposentadoria concedida a Selma Alves Aguiar (ato no 12214/2022) , ordenando, excepcionalmente, o respectivo registro, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito do julgamento pela ilegalidade da aposentadoria da Sra. Selma Alves Aguiar, a parcela "598-VPNI - Reajuste Decisão Judicial (Decisão judicial - 15,86%) ", em função de encontrar-se amparada por decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 9.3. alertar o Superior Tribunal Militar que, nos termos da Súmula TCU 279, a rubrica referida no item precedente deve ser paga em valor nominal, sujeito exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao Superior Tribunal Militar; 9.5. arquivar os presentes autos.